Tribunal: TJSP
Processo: 1027175-95.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027175-95.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes
WAGNER
EUSTÁQUIO
FRANCO
GOMES
e
SAGA
TRANSPORTES
E
LOGISTICA
S/A,
é
embargada
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027175-95.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 38.722
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1027175-95.2019.8.26.0224/50000
COMARCA DE GUARULHOS - 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: WAGNER EUSTÁQUIO FRANCO GOMES e SAGA
TRANSPORTES
E
LOGÍSTICAS
S/A
(litisconsortes
passivos,
apelantes)
EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(autora, apelada)
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 38.722
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
176/177, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de
omissão), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 489, §o, IV, do Código
de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 09/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027175-95.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 38.722
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico
da demanda e à prova dos autos.
Posição de seguradora, honrando cobertura de
seguros de danos, legítimo possa buscar responsabilização de regresso
contra causadores do dano (empresa, ré, e respectivo preposto, que lhe
conduzia veículo automotor, que deu causa ao sinistro).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator